Tribunal: CARF
Processo: 13891.720115/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13891.720115/2011-30
ACÓRDÃO
2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL SOARES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado
ao valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não
assalariado, recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 05-09) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2008 (ND 08/39.331.201), entregue pelo contribuinte em 30/04/2009 (fls. 156-
162).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a pagar de R$ 1.684,88, para imposto suplementar de R$ 4.424,53, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
• Dedução Indevida de incentivo, no valor de R$ 220,00.
• Dedução Indevida de despesas com Livro Caixa, no valor de R$ 15.289,20.
Consignou o Autuante ter declarado o contribuinte despesas escrituradas em
Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que
permitiriam esta dedução.
Cientificado da autuação em 22/09/2011, segundo informa Edital às fls. 151-152,
o interessado interpôs peça impugnatória datada de 21/10/2011, contestando
parcialmente a autuação.
Afirma ser sócio das empresas MEDPORTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CNPJ no
55.346.480/0001-39; MANOEL SOARES DE LIMA & CIA LTDA, CNPJ no
07.354.637/0001-25; IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, CNPJ
no 55.189.930/0001-27; e COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, CNPJ no
03.485.775/0001- 92; exercendo a atividade de médico em consultório próprio
mediante remuneração paga por convênios e particulares. Assevera que faz
atendimento inclusive para as empresas das quais é sócio, sendo pago por
convênio.
Diz que, para tanto, usa dos serviços de uma secretária devidamente registrada, a
quem paga todos os direitos trabalhistas a que faz jus. Acosta documentos que, e,
seu entender, atestam as deduções pleiteadas.
Registra-se não haver argumentos ou provas a respeito da dedução de incentivo
glosada.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
3
Sobreveio o acórdão no 12-80.534, proferida pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 168-175), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa, devidamente comprovadas,
está limitada à receita mensal da respectiva atividade não assalariada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaca-se que a DRJ entendeu que não teria sido impugnada a glosa relativa ao
incentivo de R$ 220,00 glosada pela fiscalização, de modo que esta matéria não compõe a lide,
negando provimento com relação às demais alegações.
Um ponto relevante diz respeito ao reconhecimento, por parte da autoridade
autuante, que teria sido provado o recebimento de R$ 5.150,00 advindo da pessoa jurídica
Companhia Muller de Bebidas, razão pela qual foi limitado o aproveitamento das despesas
pleiteadas a título de Livro-Caixa a este valor.
No entanto, com relação às demais pessoas jurídicas, não houve prova de que os
pagamentos decorram em razão da prestação de serviço como médico autônomo que permitiriam
a dedutibilidade pleiteada.
Por fim, reconhece que a Recorrente não apresentou o Livro Caixa, apenas recibos
que comprovariam as despesas, algumas que sequer tinham sido declaradas inicialmente, nos
termos do destaque abaixo:

Sobre o montante de dedução, chama-se atenção ainda para o fato de que parece
o contribuinte pretender fazer uso de deduções novas, vez que o somatório dos
cupons mensais de fls 11, 22, 31, 44, 55, 68, 80, 93, 105, 117, 129 e 141,
apresenta-se maior (R$ 20.831,14) que a dedução declarada (R$ 20.439,20),
situação vedada pelo Ordenamento Tributário por equivaler a verdadeira
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
4
retificação de declaração inadequada após termino do Procedimento Fiscal. (fl.
174)

Em síntese, a DRJ entendeu pela manutenção da glosa eis que a dedução
escriturada em Livro Caixa teria sido superior à receita auferida no exercício.
Cientificada em 10/05/2016 (fl. 186) a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/06/2016 (fls. 187-188) em que defende que recebeu valores tanto de pessoas físicas como de
pessoas jurídicas e teve gastos para a manutenção do consultório médico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide devolvida ao colegiado versa sobre a regularidade de dedução de despesas
lançadas em patamar superior à receita auferida. Isso, pois a autoridade lançadora entendeu que
a Recorrente não teria comprovado que auferiu receita em patamar compatível com a
dedutibilidade pleiteada.
O fundamento recursal é mais sintético que o abordado em sede de impugnação e
se trata de alegação genérica de que teria auferido receita de prestações a pessoas físicas e
jurídicas, mas não apresenta nenhum documento comprobatório que permitiria confirmar que
houve percepção de receita no importe de R$ 15.289,20 para convalidar a dedução realizada a
título de Livro-Caixa.
O problema, portanto, não reside na comprovação das despesas, mas sim na não
comprovação da receita, que teria sido paga pela fonte pagadora com a informação em DIRF que
se referia a trabalho assalariado, o que não foi infirmado pela Recorrente, ponto que foi muito
bem enfrentado pela DRJ:

Frise-se que a comprovação da receita no presente caso se faz ainda mais
necessária. A uma, pois se a dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa
encontra-se limitada legalmente aos rendimentos auferidos na atividade não
assalariada e, restando assentada a lavratura da presente notificação nesta
motivação, isto seria condição sine qua non, sob pena de, não obtendo êxito,
admitir-se as deduções de despesas de custeio e manutenção da fonte produtora
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
5
até o limite da receita efetivamente auferida, tal como realizado pelo Autuante,
sem considerar proventos do trabalho com vínculo empregatício. (...)

E, finalmente, pelo fato de as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
envolvidas continuarem classificando as rendas pagas ao recorrente como
Rendimentos do Trabalho Assalariado mediante uso do código de arrecadação
0561, exceto COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS (fl 164), a qual utilizou o código
0588, próprio para retenção em fonte sobre rendimentos sem vinculação
empregatícia.

Decerto, a DIRF tem valor probante relativo em relação aos fatos ali consignados.
Porém, quando se trata de prova a favor de quem tem a obrigação acessória de
entrega da DIRF, ou seja, os sócios, exige-se arcabouço de maior robustez para
contestá-la, haja vista o envolvimento da parte a quem aproveita.

Não o fazendo, permanece inalterado o montante de rendimentos limitadores da
dedução de despesas de custeio e manutenção da fonte produtora. (fl. 173)

Verifica-se, portanto, que em sede recursal, a Recorrente não traz qualquer
alegação concreta com relação à receita que teria sido auferida, não se desincumbindo do ônus
probatório de comprovar que estas decorrem do exercício de atividade autônoma prestadas a
pessoa jurídica.
Em sua impugnação informa que é sócio das empresas Medporto Assistência
Médica LTDA., Manoel Soares de Lima & Cia LTDA, Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira e
Companhia Muller de Bebidas, para as quais presta serviços como médico autônomo.
Ocorre que apenas a Companhia Muller de Bebidas declarou em DIRF o pagamento
realizado a terceiros sem vínculo empregatício, o que fez prova em favor da Recorrente e levou à
autoridade lançadora a considerar esta receita para fins da dedutibilidade pleiteada.
Com relação às demais fontes pagadoras, a Recorrente não apresenta nenhum
elemento probatório que possibilite alcançar conclusão diversa da que foi adotada pela DRJ.
Ademais, o Recurso Voluntário é ainda mais sintético que a impugnação, pois
sequer realiza o cotejo de quais seriam as fontes pagadoras e quais elementos probatórios
levariam à conclusão inequívoca de que as receitas auferidas foram pelo exercício de trabalho sem
vínculo empregatício. Em verdade, sequer indica quais valores seriam relativos à prestação de
serviço autônomo.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
6
Veja-se que a dedução de despesa está condicionada à receita auferida com a
atividade, requisito indispensável para que seja aferida a regularidade das deduções pleiteadas,
nos termos do artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

Este entendimento é reiteradamente adotado por esta turma, conforme se verifica
da ementa baixo transcrita, acórdão de Relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de
pessoa física ou pessoa jurídica.
(2202-010.653, 13871.000309/2010-72, Thiago Buschinelli Sorrentino, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, 04/04/2024, 08/05/2024)

Desta feita, entendo pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.243 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720115/2011-30
7
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 198
DF CARF MF
Original